Tribunal: STF
Processo: ADI 7118
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. ESSENCIALIDADE DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE NA ADOÇÃO DA ALÍQUOTA DE BENS E SERVIÇOS SUPÉRFLUOS A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. REQUERIMENTOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE. PEDIDOS DEFERIDOS.



Relatório



    1. Em 30.5.2022, os Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins requereram ingresso neste processo como amici curiae (e-doc. 21).



    Os requerentes pedem “seja autorizado o respectivo ingresso no feito na qualidade de amici curiae, nos termos do artigo 138 do CPC/2015 e do artigo 7º, §2º, da Lei nº 9.868/99, com a expressa autorização de sustentarem oralmente em sessão de julgamento e distribuírem memoriais, bem como de prestarem quaisquer outros esclarecimentos para a justa solução da controvérsia; e, o indeferimento da medida cautelar postulada pela parte autora por não estarem presentes os requisitos necessários para sua concessão, em especial após a modulação de efeitos da decisão proferida por esse eg. Supremo Tribunal Federal no RE-RG 714.139/SC no sentido de estabelecer a produção de efeitos daquela decisão somente a partir do exercício financeiro do ano de 2024, ressalvando as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito, ou seja, 05 de fevereiro de 2021” (e-doc. 21).



    2. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, a manifestação de outros órgãos ou entidades”.



    A norma pela qual se autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo objetivo tem por fim propiciar a pluralização do debate constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    Nesse sentido, o Ministro Joaquim Barbosa, na decisão monocrática na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.311, DJe 25.4.2005, assinalou:



    “(…) A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 - que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae - tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional. (ADI 2.130-MC, rel. min. Celso de Mello, DJ 02.02.2001). Vê-se, portanto, que a admissão de terceiros na qualidade de amicus curiae traz ínsita a necessidade de que o interessado pluralize o debate constitucional, apresentando informações, documentos ou quaisquer elementos importantes para o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. A mera manifestação de interesse em integrar o feito, sem o acréscimo de nenhum outro subsídio fático ou jurídico relevante para o julgamento da causa, não justifica a admissão do postulante como amicus curiae (…)”.



    3. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.071-AgR, Relator o Ministro Menezes Direito, este Supremo Tribunal decidiu que “o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta”(DJe 15.10.2009).



    Confiram-se os seguintes julgados: ADI n. 2.435-AgR/RJ, de minha relatoria, Plenário, DJ 10.12.2015; MI n. 833/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 22.6.2015; ADI n. 2.825/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJ 3.6.2014; RE n. 574.706/PR, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 15.4.2015; ADPF n. 153-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 7.5.2012; ADI n. 4.203, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.8.2010; RE n. 631.102, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 3.6.2011; RE n. 591.563, Relator o Ministro Cezar Peluso, decisão monocrática; RE n. 608.482, Relator o Ministro Teori Zavascki, decisão monocrática, DJe 7.2.2014.



    4. Na espécie, a presente ação direta de inconstitucionalidade foi liberada para a pauta de julgamento virtual em 25.5.2022 e agendado o julgamento para início em 3.6.2022 a 10.6.2022, sendo, portanto, intempestivos os pedidos de ingresso na condição de amici curiae em 30.5.2022.



    Entretanto, tratando-se de prazo impróprio e considerando-se que a ação foi retirada da pauta do julgamento virtual em 2.6.2022, a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, admito, excepcionalmente, o ingresso dos requerentes na condição de amici curiae na presente ação direta, observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).



    5. Pelo exposto, defiro o ingresso dos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins na presente ação direta de inconstitucionalidade como amici curiae.



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão dos nomes dos peticionários como amici curiae e dos representantes legais, e adotar as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora